Tribunal: TJSP
Processo: 1017474-16.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Autor que efetuou o pagamento da fatura com o código de barras incorreto, tendo os serviços de internet interrompidos e seu nome enviado à plataforma do Serasa Limpa-Nome e, após esclarecer o equívoco junto à ré e receber dela a

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Autor que efetuou o pagamento da fatura com o código de barras incorreto, tendo os serviços de internet interrompidos e seu nome enviado à plataforma do Serasa Limpa-Nome e, após esclarecer o equívoco junto à ré e receber dela a confirmação da baixa da dívida, continuou com os serviços suspensos e com seu nome na plataforma do Serasa. Relação de consumo, com a inversão do ônus da prova. Ré que não logrou êxito em comprovar a legalidade da manutenção da interrupção dos serviços e do nome do autor na plataforma do Serasa. Débito inexigível. Danos morais configurados. Inclusão indevida dos dados do consumidor que implica em alteração do score, facilmente acessada por terceiros. Ferramenta cujos efeitos equivalem à negativação da dívida, afrontando o disposto no art. 43, §1o, do CDC. Declaração de inexigibilidade que é de rigor. Interrupção dos serviços que exigiu do autor o ingresso da presente ação com a concessão da tutela antecipada de urgência. Danos morais constatados. Valor arbitrado em R$ 8.000,00 com correção monetária a partir da data do acórdão e com juros de mora desde a citação (art. 405, do CC). Precedentes desta C. Câmara. Ônus sucumbenciais que devem ser carreados integralmente pela ré. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.